Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA. SENTENÇA CASSADA.

1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.

2. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.

3. É deficiente a instrução processual na qual o Juízo indeferiu a produção de prova pericial quando as provas constantes nos autos não conduzem à conclusão inequívoca de que o defeito apresentado pelo produto decorreu de produção em desconformidade aos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, na forma do artigo 4o, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor não é automática. Não é admissível, portanto, a simples presunção de que eventuais defeitos apresentados decorrem de vício do produto, devendo haver prova suficiente nos autos que conduzam a tal conclusão.

5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recurso provido.